Tribunal: CARF
Processo: 10074.720415/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10074.720415/2016-69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.293 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
GALOOLI FLEET BRASIL RASTREAMENTO E MONITORAMENTO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/02/2013
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. COMPROVAÇÃO ACERCA
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, quando o protocolo da
impugnação é realizado via postal, conta-se como data do protocolo a data da
postagem do documento.
Comprovada a postagem dentro do prazo para apresentação de impugnação, há
de se reconhecer a tempestividade desta peça de bloqueio, devendo, por
consequência, ser anulado o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos
autos à DRJ, para que profira novo julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de acatar a preliminar de nulidade suscitada, e, por
consequência, determinar o retorno dos autos à DRJ, para que profira nova decisão em que também
seja analisada a impugnação apresentada pela Galooli Fleet Brasil Rastreamento e Monitoramento
Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 210 dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.720415/2016-69
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10074.720415/2016-69
Acórdão n.o 3001-001.293
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata o presente processo de lançamento de multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas (R$ 31.486,00 - trinta e um mil, quatrocentos e
oitenta e seis centavos) ao amparo da Declaração de Importação (DI) no 14/1212586-5,
registrada junto ao Siscomex em 27 de junho de 2014, e não localizadas para fins de
aplicação da pena de perdimento.
A autuação tem seu fundamento no art. 689, XXII, c/c §§ 1o e 6o, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro - RA), e art. 73, §§ 1o e 2o,
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
A lavratura se deu em desfavor de Galooli Fleet Brasil Rastreamento e
Monitoramento Ltda. (real adquirente) com solidariedade passiva solidária da empresa
Comercial Kanauá Ltda. (importadora ostensiva na modalidade direta) e dos seus
sócios-administradores José Antônio Moreno e Danilo Rosendo.
Apesar da cientificação de todos os autuados, somente José Antônio Moreno
veio aos autos impugnar o lançamento a si desfavorável (fls. 153-163). A peça
defensiva concentra-se em negar a responsabilidade tributária por solidariedade e
concentra seus argumentos em torno da seguinte afirmação do Termo de Sujeição
Passiva Solidária (fls.132-133):
Se há multa qualificada, e/ou fato que enseje representação penal, há
responsabilidade pelo art. 135 do CTN, trazendo à responsabilidade os sócios
do tempo do fato gerador. Também configura hipótese de que trata o art. 135, a
dissolução irregular.
Segundo o impugnante, a mera existência de multa qualificada e/ou fato que
enseje representação penal não caracteriza a responsabilidade prevista pelo art. 135,
III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Caberia ao Fisco comprovar a culpa do sócio quanto aos atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Em outra frente, defende que a declaração de inaptidão da pessoa jurídica não
pode ser tomada por dissolução irregular e que tal fato não configuraria a hipótese
prevista pelo art. 135, III, do CTN.
Ainda, por entender inexistente a solidariedade entre a Kanauá e a Galooli
Fleet, não poderia haver discussão acerca de solidariedade entre José Moreno e
Kanauá. Haja vista o teor do art. 95 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966 ser "Respondem pela infração (...)", não restaria caracterizada a
solidariedade quando configurada presunção de infração. Alega preceito
constitucional de que as penas não podem passar da pessoa do apenado e que não
seria o caso de responsabilidade solidária, mas sim subsidiária.
O impugnante José Antônio Moreno juntou, com a impugnação, documentos de
representação e identificação, e documentos relativos ao procedimento administrativo (fls.
164/193).
À fl. 202, consta termo de apensação do processo no 10074.720416/2016-11 ao
presente.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação. Em seus fundamentos, o acórdão (fls. 209/213) consignou que
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10074.720415/2016-69
Acórdão n.o 3001-001.293
S3-TE01
Fl. 2

apenas o sócio administrador da empresa Comercial Kanauá Ltda. impugnou, em nome próprio,
o lançamento, limitando-se a argumentar pela inexistência de responsabilidade solidária.
Contudo, a primeira instância entendeu perfeitamente configurada a responsabilidade do
impugnante com base nas informações dos autos, que teriam indicado seu poder decisório na
empresa e seu conhecimento acerca da prática da fraude, e decidiu pela improcedência da
impugnação.
A empresa Galooli Fleet Brasil Rastreamento e Monitoramento Ltda. foi intimada
acerca desta decisão em 08/03/2018 (vide AR à fl. 258 dos autos) e, insatisfeita com seu teor,
interpôs, tempestivamente (vide registro de solicitação de juntada datado de 22/03/2018 à fl. 219
dos autos), recurso voluntário (fls. 220/234).
Em seu recurso, o contribuinte arguiu a nulidade da decisão de primeira instância,
alegando ter apresentado impugnação tempestiva que não teria sido apreciada. No mérito,
argumentou inexistir dados e provas concretas nos autos que indiquem a prática dos atos que lhe
são imputados, e afirmou que a prática realizada foi de mera compra à empresa Comercial
Kanauá Ltda. Afirmou que a ocorrência de uma venda em sua totalidade logo após o
desembaraço aduaneiro não pode ser entendida como importação por encomenda, sendo
necessária a produção de provas.
Pediu, ao fim, o acolhimento da preliminar de nulidade e o retorno dos autos para
prolação de nova decisão pela primeira instância. Caso assim não se entenda, pediu que seja
julgada procedente a sua defesa, desconstituindo-se o auto de infração e o crédito lançado.
Juntou, com o recurso, documentos para comprovar o envio de sua impugnação
(fls. 235/257).
Na sequência, os autos vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso
Voluntário interposto. Em análise preliminar dos autos, verifiquei a necessidade de saneamento
do processo, tendo em vista a falta de intimação de parte dos interessados acerca do acórdão de
primeira instância e à necessidade de esclarecimentos da unidade de origem acerca do argumento
preliminar levantado pela única recorrente, a Galooli Fleet Brasil Rastreamento e Monitoramento
Ltda., de nulidade da decisão recorrida por falta de apreciação de sua impugnação.
Nesse sentido, proferi despacho em 11/02/2019, por meio do qual solicitei a
remessa dos autos para a unidade de origem para que fossem tomadas as seguintes providências:
(i)
Intimar os demais interessados na solução da presente contenda, quais
sejam, Comercial Kanauá Ltda. (responsável solidário) e seus sócios
administradores José Antônio Moreno e Danilo Rosendo, quanto ao conteúdo do
acórdão proferido pela DRJ, abrindo-lhes prazo para interposição de Recurso
Voluntário.
(ii)
Informar se há algum registro acerca do recebimento de impugnação por
parte da empresa Galooli Fleet Brasil Rastreamento e Monitoramento Ltda., bem
como se manifestar quanto aos documentos anexados pelo contribuinte às fls.
235/257 dos autos.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10074.720415/2016-69
Acórdão n.o 3001-001.293
S3-TE01
Fl. 2,5

Ato contínuo, em atendimento ao item (i) acima, os interessados Comercial
Kanauá Ltda., José Antônio Moreno e Danilo Rosendo foram intimados do acórdão proferido em
primeira instância nas datas de 06/05/2019, 15/05/2019 e 24/07/2019, respectivamente (vide
AR’s às fls. 272/274). Embora devidamente intimados, mantiveram-se inertes, não tendo
apresentado recurso voluntário.
Quanto ao item (ii), consta à fl. 278 despacho da DRF informando que “não
consta nenhum registro acerca do recebimento da impugnação por parte da empresa GALOOLI
FLEET BRASIL RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA”.
Em seguida, retornaram-me os autos para fins de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto acima, a única parte que apresentou impugnação no presente caso,
José Antônio Moreno, não interpôs Recurso Voluntário.
O único recurso interposto in casu foi apresentado pela Galooli Fleet Brasil
Rastreamento e Monitoramento Ltda. Acontece que dita empresa não havia apresentado
impugnação, tendo sido decretada a sua revelia.
Em seu recurso voluntário, então, alegou a recorrente que a decisão recorrida seria
nula, visto que teria deixado de analisar a sua impugnação, a qual teria sido apresentada
tempestivamente. Para fins de comprovar o que alega, anexou aos autos comprovante de envio
de correspondência via correios (vide fls. 235/257 dos autos).
Tendo em vista a baixa necessidade de saneamento dos presentes autos, solicitei
que a unidade de origem, entre outras providências, informasse se há algum registro acerca do
recebimento de impugnação por parte da recorrente, tendo obtido a seguinte resposta “não consta
nenhum registro acerca do recebimento da impugnação por parte da empresa GALOOLI FLEET
BRASIL RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA” (vide fl. 278).
Porém, em que pese a informação dada pela unidade de origem, verifica-se que o
contribuinte anexou ao seu recurso voluntário comprovante que comprova a realização de
postagem realizada em 06/12/2016 (terça-feira), ou seja, dentro do prazo para apresentação de
impugnação administrativa. Sendo assim, penso que assiste razão ao contribuinte em suas
alegações recursais. É o que será devidamente analisado em sucessivo.
À fl. 61 dos autos, consta AR com a comprovação de que a Galooli Fleet Brasil
Rastreamento e Monitoramento Ltda. foi intimada do lançamento em 04/11/2016 (sexta-feira).
Esta informação também pode ser confirmada por meio do histórico da postagem juntada pelo
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10074.720415/2016-69
Acórdão n.o 3001-001.293
S3-TE01
Fl. 3

contribuinte à fl. 235 dos autos. Sendo assim, tem-se que o prazo de 30 dias para interposição do
recurso voluntário teve início em 07/11/2016 (segunda-feira), e fim em 06/12/2016 (terça-feira).
Por outro lado, é certo também que o art. 56 do Decreto no 7.574/2011 faculta ao
contribuinte a realização de protocolo via postal, hipótese em que, para fins de contagem do
prazo, deverá ser levado em consideração a data da respectiva postagem. É o que se infere do
dispositivo a seguir transcrito:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade indicada
no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização da
exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da notificação de
lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o , o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito passivo,
a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do lançamento.
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como
data de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de
recebimento, o qual deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o
número do protocolo do processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada
como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo aposto pelos
Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o , a unidade de preparo deverá juntar, por anexação ao
processo correspondente, o referido envelope.
No caso dos presentes autos, então, consoante se extrai do AR e do comprovante
de postagem anexado às fls. 236/238 dos autos, a impugnação foi postada em 06/12/2016 e
recebida pelo destinatário em 08/12/2016. Tendo em vista que, nos termos do parágrafo 5o supra
transcrito é a data da postagem que deverá ser considerada para fins contagem do prazo para
apresentação de impugnação, há de se concluir pela tempestividade desta peça de defesa.
Relevante mencionar, outrossim, que consta expressamente do AR juntado à fl.
236 o conteúdo do objeto postado, como se extrai da reprodução a seguir:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10074.720415/2016-69
Acórdão n.o 3001-001.293
S3-TE01
Fl. 3,5

Diante de tais elementos, entendo que não resta alternativa a este Colegiado senão
reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos àquela instância
de julgamento, para que seja proferida nova decisão, na qual seja também analisada a
impugnação administrativa apresentada pela ora Recorrente.
Por fim, não é demais mencionar que o CARF possui decisões neste mesmo
sentido, a exemplo da decisão a seguir colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/02/2013
NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, quando o
protocolo da Impugnação é realizado via postal, conta-se como data do protocolo a data
da postagem do documento.
Comprovada a tempestividade da Impugnação apresentada, deve ser afastada a alegação
de revelia e anulado o acórdão recorrido para que outro seja proferido examinando os
argumentos de defesa do contribuinte. (Acórdão no 3201002.401 de 28/09/2016)
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para fins de acatar a preliminar de nulidade suscitada, e, por consequência,
determinar o retorno dos autos à DRJ, para que profira nova decisão em que também seja
analisada a impugnação apresentada pela Galooli Fleet Brasil Rastreamento e Monitoramento
Ltda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital